Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-62.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016999-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (PACIENTE), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (PACIENTE), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN RODRIGUES ROCHA - CPF: 066.589.911-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDELSON GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016999-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: WELINGTON PIMENTEL DA SILVA, JUVENIL PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETADA DA CONDUTA – FORTES INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE EM POSIÇÃO DE DESTAQUE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que os pacientes não cometeram os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG)

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016999-62.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: WELINGTON PIMENTEL DA SILVA, JUVENIL PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Welington Pimentel da Silva e Juvenil Pereira da Silva
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001240-23.2022.8.11.0044.

Em suas razões, assevera que: 1) os pacientes estão sendo investigados pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e organização criminosa; 2) não há prova do envolvimento deles nos delitos; 3)
“os acusados não foram vistos com a vítima em nenhum momento, não se pode decretar prisão sem ter certeza do envolvimento dos dois, pelo menos tem que apresentar se houve essa chamada de vídeo para decretar a vítima, isso não existe pois não consta nos autos, gerando um " in dúbio pro reo" no presente caso
” (sic); 4) o corpo da vítima não foi encontrado; 5) “
o fato de o acusado Juvenil estar foragido, é devido a ameaças feitas por policiais que andaram dizendo que o matariam, e isso fez com que o mesmo mudasse de cidade e teve que desligar sua tornozeleira pelo risco de morte que estava passando na cidade de Paranatinga
” (sic); 6) o depoimento das testemunhas ouvidas pelo delegado de polícia não é confiável, notadamente porque se tratam de usuários de drogas; 7) a decisão carece de fundamentação concreta; 8)
“são primários, portadores de bons antecedentes, pois apesar de responder processo não têm condenação transitada em julgado, com residência fixa e profissão definida” (
sic); 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 140710187 - pág. 1-37).

A liminar foi indeferida (Id.140867194 - pág. 1-7) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 141240687 - pág. 2-21).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 142046677 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016999-62.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A documentação que instrui a exordial demonstra que a Polícia Civil investigava vários crimes de homicídio e também o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva, sendo que descobriu que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
” (sic) (Id. 140710198 - pág. 7).

Os possíveis envolvidos no crime foram identificados e se constatou que eram conhecidos membros de facção criminosa que atuava na cidade.

Em razão desses fatos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva deles, a quebra de dados e também diversas buscas domiciliares de outros possíveis envolvidos (Id. 140710198 - pág. 6-33).

Não obstante os argumentos sustentados, a alegação de que os pacientes ‘não cometeram os crimes’ pelos quais estão sendo investigados demanda profunda incursão em fatos e provas, sendo, portanto, inviável analisá-la na via eleita.

Nesse sentido:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 724.757/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria quando controversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.533/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

De se consignar que, para a prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).

Ademais, eventual inidoneidade dos fatos revelados pelas testemunhas ouvidas até o momento poderá ser demonstrada na instrução processual, oportunidade em que a defesa deverá apresentar todas as objeções que tem contra elas.

Conquanto o impetrante invoque a ausência de materialidade em relação ao homicídio, aduzindo que ‘o corpo da vítima não foi encontrado’, é necessário destacar que esse não é o único delito pelo qual os pacientes estão sendo investigados.

De fato, o trabalho desenvolvido até o momento pela Polícia Civil forneceu indicativos bastantes da participação deles em organização criminosa, o que é suficiente para atender às exigências do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne à prisão preventiva propriamente dita, observo que foi requerida pela autoridade policial e decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública.

No ponto, a decisão objurgada registrou:

Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP), os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra a vida, organização criminosa e tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização
.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e, as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim
.

Não há que se falar, ainda, em ausência de individualização das condutas praticadas pelos representados, uma vez que é desnecessária a individualização específica da conduta de cada um de forma pormenorizada. Neste sentido:

[...]

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.
(Id. 140720650 - Pág. 95) (sem destaque no original).

Além disso, especificamente em relação aos pacientes, constou no
decisum
:

3 –
Juvenil Pereira da Silva
(Vulgo: Vinil): indicado como
Gerente de Paranatinga
, estando abaixo de Fábio (indicado como chefe da facção na cidade) na hierarquia.
Tudo o que ocorre em Paranatinga é reportado imediatamente a este representado, diretamente ligado a Fábio, os quais tomam todas as decisões relacionadas ao grupo, desde salves (castigo) até Decreto (morte).
Na qualidade de Gerente da cidade, seria o longa manus de Fábio, sendo que, por estar presente na cidade, participa pessoalmente na execução dos crimes. Pontua a Autoridade Policial que desde que o ora representado obteve a liberdade em 31/08/2021 no processo nº 0000306-87.2019.8.11.0044 e retornou a liderança de Paranatinga, verificou-se um aumento na violência e nos homicídios em Paranatinga, demonstrando possuir uma personalidade cruel e violenta. Vale ressaltar, que na data de 12/04/22 foi localizado o depósito de armas do Comando Vermelho de Paranatinga, sendo que JUVENIL imediatamente rompeu sua tornozeleira eletrônica e a abandonou em local ermo, estando atualmente em local incerto e não sabido. Junto com os demais, teria DECRETADO a morte de Rosineide.

[...]

5 –
Wellington Pimentel da Silva
(Vulgo Brabo, Nenê):
Exerce função de “Disciplina”. Também é o Gerente da Maconha
,
sendo o responsável pela sua distribuição
. Por ser gerente de droga e disciplina, atua diretamente na tomada de todas as decisões e na execução dos crimes relacionados à facção, inclusive já é investigado pela prática de crime de homicídio em Gaúcha do Norte e Paranatinga, onde as investigações apontam que ele faz parte do grupo de assassinos do Comando Vermelho de Paranatinga.
O comprometimento deste suspeito com a facção é tão grande que ele chegou a tatuar seu vulgo e as iniciais da Organização em seu tórax (BRABO CVRL)
, conforme se extrai da fotografia acima. Executor do Comando Vermelho na cidade, pelas declarações das testemunhas sob proteção federal é um dos responsáveis pela morte de ROSINEIDE e de outros DECRETADOS pela facção. [...]
(Id. 140720650 - pág. 99-100) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, e do periculum in libertatis.

No presente caso, observa-se a presença dos dois requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

Verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211, do CP), os quais, somados, possuem pena superior a 04 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de diversos crimes, dentre eles crimes contra a vida, organização criminosa e tráfico de entorpecentes
.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e, as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim
.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões sejam mantidas para garantia da ordem pública
.

[...]

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

De outro norte, o fato dos postulantes terem endereço fixo, trabalho lícito e bons antecedentes, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes [...]
(Id. 140710188 - pág. 1-7) (sem destaque no original).

In casu
, os elementos de convicção angariados até o momento apontam o intrínseco envolvimento dos pacientes com facção criminosa, ocupando, inclusive, funções de destaque – disciplina e gerente –, o que evidencia a periculosidade social, assim como a probabilidade de incidirem em novos delitos.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, “
a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” [...]
(RHC 122182, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 12-09-2014 PUBLIC 15-09-2014).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...]
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, "a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados põem em evidência o elevado grau de periculosidade do flagranteado, que faz parte de organização criminosa especializada em tráfico de drogas, sendo aquele que "que envia e recebe fotos de drogas sendo pesadas"", circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva e da necessidade de coibir a atuação de organização criminosa. Conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 164.084/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] Na hipótese, a decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se sobretudo, que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa "cujos integrantes praticam roubos, extorsões, tráfico de drogas, tráfico de armas, e lavagem de dinheiros, cujos principais suspeitos foram identificados e possuem intrínseca ligação". Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). [...]
(STJ, HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG). [...] A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se.
(TJ/MT, N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

[...] Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de que o paciente, além de integrar associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas, integra uma das maiores Organizações Criminosas do País, qual seja, o Comando Vermelho, representando uma das lideranças do grupo criminoso na localidade. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. [...]
(TJ/MT, N.U 1012217-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Além do mais, embora
não
conste na decisão, consulta ao SIAP demonstra os pacientes apresentam diversos registros criminais desabonadores.

De acordo com a pesquisa, Wellington responde/respondeu a ação penal n. 1741-38.2015.811.0044, pelo crime de furto qualificado, a ação penal n. 3328-27.2017.811.0044, por violência domestica e dois termos circunstanciados (1000032-38.2021.8.11.0044 e 1001080-32.2021.8.11.0044) por difusão de doença ou praga.

A sua vez, Juvenil responde/respondeu a ação penal n.
0008023-47.2017.8.11.0004, por violência doméstica, a ação penal n. 80-82.2019.811.0044, por associação para o tráfico; a ação penal n. 0000080-82.2019.8.11.0044, por tráfico de drogas e o
executivo de pena
n. 0000306-87.2019.811.0044, por condenações por tráfico de droga e sequestro e cárcere privado, sendo que encontrava-se inserido no “regime semiaberto, harmonizado com monitoração eletrônica” (informação obtida no SEEU).

Ademais, como informou o impetrante, “
o acusado Juvenil [está] foragido
[...], devido a ameaças feitas por policiais que andaram dizendo que o matariam, e isso fez com que o mesmo mudasse de cidade e
teve que desligar sua tornozeleira
pelo risco de morte que estava passando na cidade de Paranatinga
”.

Apesar de constituir advogado, permanece em fuga, o que constitui motivação bastante para preservar o decreto constritivo contra ele.

Ao caso, aplicável o aresto transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão que determinou a prisão preventiva da agravante se fundamenta de forma idônea na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista a suspeita de que o paciente integre grupo criminoso, bem organizado e escalonado, cuja função seria a de receber e fazer a articulação do entorpecente dentro da comunidade da Baleeira.

2. Embora os fatos datem de agosto de 2010, após expedição do mandado de prisão em 21/11/2021, não se teve notícias do réu até 2020,
quando constituiu advogado formalmente e requereu a revogação da sua prisão preventiva. No entanto, o acusado permanece foragido até o momento - o que constitui motivação suficiente para assegurar a aplicação da lei penal
.

3. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no RHC n. 162.267/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Assim sendo, não há falar em ilegalidade da prisão cautelar.

De toda sorte, condições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022